Tribunal: TJDFT
Processo: 0723139-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO PESSOAL AJUIZADA NO FORO DE ELEIÇÃO DISTINTO DO DOMICÍLIO DAS PARTES. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO À BOA-FÉ E AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. RELAÇÃO CIVIL. ART. 63 DO CPC E ENUNCIADO DE SÚMULA N. 335/STF. REGRA DE COMPETÊNCIA PREVISTA NO ART. 46 DO CPC. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO, APÓS ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, PARA O FORO DE DOMICÍLIO DA PARTE RÉ. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O art. 46 do CPC, o qual prevê que a ação fundada em direito pessoal deve ser proposta no foro de domicílio do réu, trata de regra de competência relativa e, nessa medida, ainda que reputasse inidôneo o ajuizamento da ação no foro do domicílio de eleição (distinto do domicílio das parte ré), por se tratar de relação obrigacional, sem incidência do CDC e preterição à boa-fé, não poderia o juiz, de ofício, declarar a ineficácia do foro de eleição e a sua incompetência, conforme o enunciado da súmula n. 33/STJ, além do que preconizam o art. 63 do CPC e o enunciado de súmula n. 335/STF.
2. Incabível suplantar a regra do juiz natural, notadamente a norma do art. 59 do CPC, o qual estatui que a distribuição torna prevento juízo. Inclusive, pertinente assentar que o Juízo Suscitado, inicialmente, firmou sua
competência, realizando audiência de conciliação e toda a instrução processual, conjuntura também obstativa do declínio de competência de ofício, especialmente porque não houve questionamento do tema pela parte em
preliminar de contestação, nos termos do art. 64,caput, do CPC, prorrogando-se, nessa medida, a competência, à luz do art. 65 do mesmo diploma legal.
3. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado – 24a Vara Cível de Brasília.